Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723032-46.2022.8.07.0003 DESPACHO O advogado subscritor da apelação (id 72014114) não possui procuração. À apelante, para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator